Tribunal: TJPA
Processo: 0810802-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810802-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA ROCHA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0810802-52.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800174-46.2025.8.14.0062

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VANESSA ROCHA MACHADO

IMPETRANTE: DR. CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037 e DRA. LESLIE HOFFMANN RODRIGUES – OAB/PA 18.789

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. PRECLUSÃO PROCESSUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente pronunciada pela suposta prática de dois homicídios duplamente qualificados, em continuidade delitiva, e associação criminosa, visando à suspensão de sessão do Tribunal do Júri, à realização de diligências probatórias (reconstituição dos fatos, exumação de cadáveres, perícia em aparelhos celulares e auditoria de provas digitais), ao reconhecimento de nulidades processuais relacionadas à prova digital e à revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto aos pedidos de suspensão da sessão do Tribunal do Júri já realizada; (ii) estabelecer se o indeferimento de diligências e as alegadas irregularidades na cadeia de custódia das provas digitais configuram constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do habeas corpus; e (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento pelo Tribunal do Júri foi regularmente realizado, o que acarreta a perda superveniente do objeto dos pedidos destinados à suspensão da sessão e das medidas diretamente vinculadas a ato processual já consumado.

4.

As teses defensivas relativas a nulidades processuais e questões probatórias foram suscitadas apenas após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e após o esgotamento das vias recursais cabíveis, o que evidencia a ocorrência de preclusão processual.

5.

A fase prevista no art. 422 do CPP destina-se à indicação de provas para produção em plenário e não autoriza a reabertura da instrução criminal nem a rediscussão de nulidades e questões probatórias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

6.

A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda exame aprofundado sobre apreensão, extração, preservação e integridade dos dados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

Eventuais irregularidades na cadeia de custódia relacionam-se à eficácia e à valoração da prova, não gerando nulidade automática sem demonstração concreta de prejuízo.

8.

A análise da necessidade de nova perícia, reconstituição dos fatos, exumação de cadáveres e demais diligências probatórias compete ao juízo natural da causa, inexistindo manifesta ilegalidade apta a justificar intervenção excepcional pela via mandamental.

9.

O deferimento parcial de requerimentos defensivos para utilização de elementos probatórios já constantes dos autos afasta a alegação de cerceamento absoluto de defesa.

10.

A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos, o alegado planejamento da empreitada criminosa e a suposta atuação da paciente na articulação dos envolvidos, inexistindo fato novo capaz de afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada, com reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto.

Tese de julgamento
:

1.

A realização da sessão do Tribunal do Júri acarreta a perda superveniente do objeto dos pedidos destinados à sua suspensão e das medidas diretamente vinculadas ao ato já consumado.

2.

A fase do art. 422 do CPP não se presta à reabertura da instrução criminal nem à rediscussão de nulidades e questões probatórias preclusas.

3.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório e não pode ser reconhecida automaticamente em habeas corpus.

4.

Eventuais irregularidades na cadeia de custódia relacionam-se à eficácia e à valoração da prova, exigindo demonstração concreta de prejuízo.

5.

A gravidade concreta do delito e a persistência dos fundamentos cautelares legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 71. CPP, arts. 312 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 944705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; STJ, AgRg no HC 920594/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0810802-52.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0802066-64.2021.8.14.0115

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VANESSA ROCHA MACHADO

IMPETRANTE: DR. CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037 e DRA. LESLIE HOFFMANN RODRIGUES – OAB/PA 18.789

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANESSA ROCHA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802066-64.2021.8.14.0115.

Narra a impetração que a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do CP, além do delito de associação criminosa, encontrando-se presa preventivamente.

Sustenta a defesa que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e na fase prevista no art. 422 do CPP, formulou diversos requerimentos destinados à produção de provas e ao reconhecimento de nulidades processuais, os quais teriam sido indeferidos pela autoridade apontada como coatora.

Afirma que a decisão impugnada teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da plenitude de defesa, por impedir a produção de provas que reputa imprescindíveis para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto, alega a necessidade de realização de reconstituição dos fatos, exumação dos cadáveres das vítimas, perícia oficial nos aparelhos celulares apreendidos, auditoria e validação técnica das provas digitais produzidas durante a investigação, além da juntada de documentos e mídias que entende relevantes para o esclarecimento da dinâmica delitiva.

Defende, ainda, a ocorrência de nulidades relacionadas à obtenção e utilização de provas digitais, sustentando suposta violação da cadeia de custódia dos dados extraídos de aparelhos celulares, ausência de metodologia pericial adequada e impossibilidade de verificação da autenticidade e integridade do material eletrônico utilizado pela acusação.

Aduz, igualmente, nulidades decorrentes de alegadas irregularidades na apreensão de aparelhos telefônicos, na produção de determinados elementos informativos durante a fase inquisitorial e na oitiva de pessoas que posteriormente passaram a atuar como assistentes da acusação.

Sustenta, por fim, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia cautelar da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Ao final, postulou, liminarmente, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para os dias 13 e 14 de maio de 2026, bem como a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu os requerimentos defensivos. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para determinar a realização das diligências pleiteadas, reconhecer as nulidades suscitadas e revogar a prisão preventiva da paciente.

A liminar foi indeferida (ID nº 36146985). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 36272167). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 36428441).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

A defesa sustenta, em síntese, que a autoridade apontada como coatora teria violado os princípios da ampla defesa, do contraditório e da plenitude de defesa ao indeferir diversos requerimentos formulados na fase do art. 422 do CPP, consistentes em pedidos de reconstituição dos fatos, exumação dos cadáveres, perícia oficial em aparelhos celulares, reconhecimento de nulidades relacionadas à cadeia de custódia da prova digital, além da revogação da prisão preventiva da paciente.

Analisando os autos, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Inicialmente, cabe ressaltar que, em consulta realizada aos autos originários da Ação Penal nº 0802066-64.2021.8.14.0115, verificou-se a juntada da Ata da 7ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Novo Progresso, realizada nos dias 13 e 14 de maio de 2026, da qual consta a regular instalação dos trabalhos, formação do Conselho de Sentença, produção da prova em plenário, debates entre acusação e defesa e encerramento da sessão (ID nº 17564077, nos autos originários).

Referido fato superveniente repercute diretamente sobre parcela dos pedidos formulados na presente impetração.

Com efeito, verifica-se a perda superveniente do objeto exclusivamente quanto aos pedidos destinados à suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para os dias 13 e 14 de maio de 2026, bem como em relação às medidas cuja utilidade prática estava diretamente vinculada à realização daquele ato processual.

Isso porque, conforme se constatou em consulta aos autos originários, o julgamento foi regularmente instalado e realizado, com a formação do Conselho de Sentença, produção probatória em plenário e encerramento dos trabalhos, circunstância que torna inviável a apreciação de pretensões voltadas à suspensão de ato processual já consumado.

Permanecem hígidas, contudo, as insurgências relacionadas às alegadas nulidades processuais e ao pedido de revogação da prisão preventiva, as quais comportam exame de mérito nesta sede mandamental.

No mérito, observa-se que a instrução criminal foi regularmente encerrada, tendo sido proferida decisão de pronúncia posteriormente submetida ao crivo das instâncias recursais competentes.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, diversas teses ora renovadas no presente
habeas corpus
somente foram suscitadas após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, quando já iniciada a fase prevista no art. 422 do CPP,
inclusive após o esgotamento das vias recursais manejadas contra a decisão de pronúncia.
(ID nº 36272167).

Tal circunstância evidencia que as insurgências defensivas não foram oportunamente deduzidas durante a instrução criminal nem submetidas ao controle jurisdicional por ocasião dos recursos cabíveis, circunstância que autoriza o reconhecimento da preclusão processual, especialmente quando ausente demonstração de nulidade absoluta cognoscível de ofício.

É cediço que a fase prevista no art. 422 do CPP destina-se à indicação das provas que as partes pretendem produzir em plenário, viabilizando a adequada preparação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Não se presta, entretanto, à reabertura da instrução criminal já encerrada, tampouco à rediscussão de nulidades processuais ou questões probatórias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas ao longo da fase investigatória, da instrução processual ou por ocasião dos recursos interpostos contra a decisão de pronúncia.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

A defesa da paciente sustenta que os dados extraídos dos aparelhos celulares dos investigados e das vítimas não teriam sido submetidos à metodologia pericial adequada, inexistindo documentação técnica apta a demonstrar a preservação da autenticidade, integridade e rastreabilidade dos elementos digitais utilizados pela acusação.

A jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores tem reconhecido a importância da observância dos protocolos relacionados à cadeia de custódia da prova digital, especialmente diante da necessidade de assegurar mecanismos de verificação da autenticidade e integridade dos dados extraídos de dispositivos eletrônicos.

Contudo, a relevância jurídica da tese não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da nulidade pretendida.

Isso porque a aferição da efetiva observância dos procedimentos relacionados à cadeia de custódia exige análise aprofundada acerca da forma de apreensão dos aparelhos, dos métodos empregados para extração dos dados, da existência ou não de registros técnicos de preservação da evidência digital, bem como da repercussão concreta desses elementos na formação do conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

Ademais, embora não se possa presumir, de forma absoluta, a confiabilidade da prova digital apenas por sua origem estatal, igualmente não é possível presumir, nesta via estreita, a efetiva ruptura da cadeia de custódia a partir de alegações que demandam verificação fática e exame aprofundado dos elementos constantes dos autos originários.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que eventuais irregularidades relacionadas à cadeia de custódia dizem respeito à eficácia e à valoração da prova, não ensejando, automaticamente, a sua nulidade, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de prejuízo ou quando a condenação se apoia em conjunto probatório mais amplo.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
VALIDADE DA APREENSÃO DE CELULAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) .5. A
quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto.6. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 944705 PB 2024/0343643-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025) (grifos meus)

Assim, embora não se possa presumir, de forma absoluta, a confiabilidade da prova digital apenas por sua origem estatal, tampouco é possível, na estreita via do
habeas corpus
, concluir pela efetiva ruptura da cadeia de custódia ou pela imprestabilidade dos elementos digitais produzidos, sobretudo quando a controvérsia exige aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório e análise circunstanciada dos procedimentos adotados pelos órgãos de persecução penal.

Igualmente, essa conclusão se aplica aos pedidos de realização de nova perícia em aparelhos celulares, reconstituição dos fatos, exumação dos cadáveres e demais diligências probatórias requeridas pela defesa.

Com efeito, a aferição da necessidade, pertinência e utilidade dessas providências exige análise casuística do conjunto probatório já produzido nos autos, atividade que compete precipuamente ao Juízo natural da causa, não sendo possível sua substituição pelo
habeas corpus
, salvo situações excepcionais de manifesta ilegalidade, hipótese não evidenciada no caso concreto.

Outrossim, verifica-se que a própria autoridade coatora deferiu parte dos requerimentos defensivos relacionados à utilização de elementos probatórios já constantes dos autos em plenário, circunstância que afasta a alegação de cerceamento absoluto do exercício defensivo.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, também não se constata qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

A custódia cautelar da paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes, em tese, na participação em homicídio duplamente qualificado consumado em contexto de planejamento prévio e atuação conjunta de diversos agentes.

Conforme se extrai das decisões proferidas nos autos originários, a paciente não é apontada como mera participante periférica dos fatos, mas
, em tese, como pessoa que teria atuado na intermediação e articulação da empreitada criminosa, promovendo contatos entre os envolvidos e contribuindo para a execução do plano delitivo, circunstância que evidencia, em juízo de cognição cautelar, gravidade concreta apta a justificar a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Não se verifica, ademais, fato novo superveniente capaz de alterar substancialmente o quadro fático-jurídico que fundamentou a segregação cautelar.

Tampouco procede a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a manutenção da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, não havendo notícia de modificação relevante do contexto processual apta a afastar o risco à ordem pública identificado pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para a tutela dos bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. A
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi violento e pela periculosidade do paciente, que responde a outras ações penais e demonstra reiteração delitiva
. 4. A
jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva quando há risco à ordem pública, notadamente em casos de crimes graves
e quando há evidências de habitualidade criminosa. (...)

(STJ - AgRg no HC: 920594 CE 2024/0208826-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (grifos meus)

Não se identifica, portanto, flagrante constrangimento ilegal capaz de autorizar a excepcional intervenção desta Corte pela via mandamental.

Ante o exposto, reconheço a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO quanto aos pedidos relacionados à suspensão da sessão do Tribunal do Júri realizada nos dias 13 e 14 de maio de 2026 e às medidas diretamente vinculadas àquele ato processual já consumado e, no mais,
DENEGO A ORDEM
quanto às demais pretensões deduzidas na impetração,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026